Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766838-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Concedido prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, o recorrente optou por apresentar simples petição com novo pedido de concessão da gratuidade justiça. O pedido de gratuidade de justiça já foi analisado e indeferido por duas vezes (ID 48726859 e 48921719), inexistindo motivo para nova análise, mormente quando não houve modificação da situação financeira do recorrente. Por oportuno, vale registrar que é ônus do recorrente a comprovação da sua hipossuficiência econômica. Todavia, não há nenhum documento nos autos que comprove que esteja com renda líquida mensal inferior a cinco salários-mínimos. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No caso, mesmo intimado, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e das custas processuais. Assim, não constatado o pagamento do preparo e não sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta caracterizada a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito